Tribunal: TJMT
Processo: 1020861-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020861-12.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S.A.
Recorrido: Montoro & Montouro Ltda. ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91444499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – AFRONTA AO ARTIGO 1.016 DO CPC - VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS COM ANUÊNCIA DA MAIORIA DOS CREDORES – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS – VIABILIDADE – DIREITO DISPONÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
O fato de não terem sido nominadas todas as empresas agravadas, bem como os respectivos advogados não é motivo para não conhecer do agravo, sobretudo quando há documentos nos autos fazendo referências às Agravadas, como partes, e também há procurações outorgadas aos patronos.
É admissível a supressão de garantias reais, em processo de recuperação judicial, quando ela é admitida pela maioria dos credores, em assembleia geral de credores.
No tocante aos deságios dos créditos, também se admite o acordado em assembleia, em razão da liberdade de disposição sobre tal questão, sempre com o intuito de preservação da empresa, dos negócios, dos empregos e da continuidade da atividade, devendo-se, portanto, ser respeitada a deliberação”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020861-12.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 22/06/2021, p. 24/06/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S/A, e manteve a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no 1001883-75.2017.8.11.0037, homologou o plano de recuperação da empresa agravada.
A parte recorrente alega que “o Plano de Recuperação Judicial homologado possui pontos indubitavelmente ilegais, sobretudo quanto à novação das dívidas de modo a pôr fim às garantias fidejussórias livremente pactuadas pelos credores com a empresa recuperanda, bem como da cláusula de suspensão das ações e execuções em face de coobrigados, temas estes que já se encontram pacificados nos Tribunais de todo o país, inclusive neste Tribunal Superior, além da previsão de conceder à empresa o direito de alienar seus ativos de forma livre, sem fiscalização do Poder Judiciário”.
Afirma que “o Plano de Recuperação Judicial também possui a ilegal previsão de que a empresa recuperanda possa proceder com a alienação de bens e direitos independentemente de autorização judicial, em patente violação à disposição inserta no artigo 66 da Lei de Falências. A alienação de ativos das recuperandas deve ser efetuada na forma do art. 142, inciso I, da Lei 11.101/2005, devendo sempre passar pela necessária fiscalização do Poder Judiciário, bem como da análise do Administrador Judicial, sendo que aos credores deve se reserva r o direito de não anuir com eventual alienação, retirada ou substituição de bens, conforme previsto no art. 50, § 1.o, da Lei 11.101/2005”.
Aduz que “o deságio na forma proposta, qual seja, de 50% sobre o valor total da dívida, ultrapassa os limites da razoabilidade e representa uma afronta ao princípio que visa abolir o enriquecimento sem causa; bem como, a carência para início dos pagamentos é superior ao período bienal de supervisão do PRJ, o que não pode jamais ser admitido”.
Recurso tempestivo (id 94826951) e preparado (id 94633962).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 95108468.
Contrarrazões no id 98337464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, apesar de ter mencionado alguns dispositivos de lei federal o recorrente não indicou de forma individualizada e específica quais teriam sido supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.